Tribunal: TJMT
Processo: 1007613-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007613-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. DARLAN OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE(S)
MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 180 e no art. 304, ambos do CP.
Como única causa ensejadora da presente impetração, alega o subscritor da inicial a tese de negativa de autoria, ao argumento de que os elementos cognitivos contidos no caderno policial, bem como as declarações colhidas na audiência de custódia deixam em evidência não ter o paciente qualquer envolvimento com as práticas criminosas a ele imputadas, a tornar ilegítima a sua prisão preventiva por ausência de um dos requisitos que compõem o fumus comissi delicti.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 85979456.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, analisando perfunctoriamente a decisão combatida, verifica-se que a medida extremada foi imposta ao paciente por haver indícios suficientes do seu possível envolvimento com os crimes de receptação dolosa e uso de documento falso, uma vez que teria sido flagrado na condução de um veículo que é produto de delito patrimonial, tendo, ainda, supostamente apresentado aos policiais que realizaram a abordagem uma CRVL falsificada, o que, aliado aos registros criminais que ostenta, demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, no intuito de evitar que persista em comportamentos ilícitos.
Com isso, por ora, não há como afastar, indene de dúvidas, os indícios de autoria do favorecido nessa ordem, a impedir que seja acolhida a tese defensiva arguida na presente impetração, notadamente porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
À vista disso, nesse momento inicial de conhecimento da alardeada coação ilegal, não encontro razões para revogar a prisão preventiva do increpado, tampouco substituí-la por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, aparentemente, seriam ineficazes para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que possui.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES.
requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator